Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-93.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004611-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GIOCONDO VACCARI CARMONA - CPF: 236.347.318-34 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DECRETO MUNICIPAL QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARTICULAR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VÍCIO INSANÁVEL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI N.
6.766/79
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO DENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS
– ONEROSIDADE EXCESSIVA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL –

PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. P
ara a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (
periculum in mora e o fumus boni juris
).

2.
Inobstante a prevalência do
princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de
embargo judicial e outras medidas restritivas, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local,
se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela
e
quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições.

3. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004611-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO: GIOCONDO VACCARI CARMONA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

com Pedido de Antecipação da Tutela recursal
,

interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da
4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT
, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1015871-36.2022.8.11.0055
, ajuizada em face de
Giocondo Vaccari Carmona
e
Município de Tangará da Serra-MT
, que indeferiu o pedido liminar para declarar de nulidade do Decreto municipal n. 007/GP/2007 (que aprovou o desmembramento da área), bem como a regularização e responsabilização pelo parcelamento ilegal de imóvel (loteamento irregular) no local denominado Fazenda Vale do Cristalino, matrícula nº 1.744, com uma área total de 75,4800 ha, localizado na margem esquerda do Anel Viário, sentido Alto da Boa Vista e Vila Esmeralda. - Inquérito Civil SIMP n° 004232-009/2018.

Alega o agravante que, o loteamento implantado pelo requerido/agravado Giocondo Vaccari Carmona na Fazenda Vale do Cristalino é irregular, pois encontra-se localizado próximo a APP dos Córregos Cristalino e Queima Pé, ou seja, Zona de Interesse Ambiental, sendo necessárias ações de preservação e recuperação ambiental, conforme determina os preceitos fundamentais do Plano Diretor Municipal.

Assevera que, no loteamento em questão não há a implementação do sistema de drenagem de águas pluviais adequado, que somado ao fato do solo do local apresentar limitadas taxas de permeabilidade, tem gerado Impactos negativos diretos aos cursos d'água a jusante do Córrego Cristalino, afluente do Córrego Queima Pé, pois vem sendo transportado elevada carga de sedimentos em sentido aos leitos dos referidos cursos d'águas.

Afirma que,
o agravado Giocondo Vaccari implantou loteamento irregular sem o prévio licenciamento ambiental, sem autorização da Prefeitura Municipal e sem edificação das obras de infraestrutura básica e, por outro lado, o Município de Tangará da Serra descumpriu o dever constitucional e legal de fiscalizar o uso e parcelamento do solo urbano
.

Declara que, a forma atual do parcelamento trará prejuízos futuros ao município de Tangará da Serra, pois terá que arcar com os gastos inerentes a infraestrutura do loteamento irregular, com dinheiro público.

Por tais motivos requer, nos termos dos artigos 300 c/c 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão da
antecipação da tutela recursal
para que sejam implementadas as seguintes medidas:

I – Seja
declarada a nulidade do Decreto Municipal 007/GP/2007, que aprovou o desmembramento da área
, diante de vício insanável, conforme explanado na petição inicial;

II – Que seja
determinado o embargo judicial das atividades no empreendimento e que o agravado Giocondo Vaccari Carmona abstenha-se de receber ou autorizar ou permitir o recebimento, por terceiros, das prestações vencidas e vincendas dos adquirentes de lotes do empreendimento, bem como de promover a cobrança de qualquer quantia contratada
(prestações);

III – Que, em prazo imediato (a contar da intimação da liminar) e sob pena de pagamento da multa diária, seja
determinada a paralisação de qualquer ato de alienação, publicidade e de anúncio de alienação de lotes do empreendimento em referência
;

IV – Que se ordene a
apresentação a esse Juízo da relação de adquirentes de lotes do empreendimento
com a consequente intimação dos adquirentes (por carta e via Diário Oficial) para não edificarem no local, bem como para que possam intervir no processo, caso queiram (CDC, art. 94);

V – Que se determine a
averbação da presente ação na matrícula de nº 1.744, Livro 02, do 1º Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra, a fim de alertar futuros adquirentes sobre a ilegalidade do parcelamento do solo ali implantado
;

Ao final, tendo em vista que o devedor responde com seu patrimônio para a composição dos danos que causou, por se tratarem de atos ilícitos de ordem civil e penal e por ser necessária uma tutela cautelar com o conteúdo do art. 84 e parágrafos do CDC, notadamente o § 5º, requer a decretação da indisponibilidade do imóvel onde se deu início às obras do loteamento e de demais bens inscritos em nome do agravado Giocondo Vaccari Carmona, com a comunicação ao respectivo cartório de registro de imóveis de Tangará da Serra e ao DETRAN, em atendimento ao que dispõe o art. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e para garantir a viabilidade de ações individuais e execução coletiva ajuizadas por prejudicados e pela coletividade.

No mérito, a reforma em definitivo da decisão de primeiro grau, confirmando-se os termos da liminar ora pleiteada.

Juntou documentos eletronicamente.

A certidão de ID n. 160826674 atesta a dispensa de recolhimento do preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 161937683
.

As contrarrazões foram apresentadas por Giocondo Vaccari Carmona e pelo Município de Tangará da Serra, respectivamente, nos ID ́s n. 169617194 e 169738682, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 172242174 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

com Pedido de Antecipação da Tutela recursal
,

interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da
4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT
, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1015871-36.2022.8.11.0055
, ajuizada em face de
Giocondo Vaccari Carmona
e
Município de Tangará da Serra-MT
, que indeferiu o pedido liminar para declarar de nulidade do Decreto municipal n. 007/GP/2007 (que aprovou o desmembramento da área), bem como a regularização e responsabilização pelo parcelamento ilegal de imóvel (loteamento irregular) no local denominado Fazenda Vale do Cristalino, matrícula nº 1.744, com uma área total de 75,4800 ha, localizado na margem esquerda do Anel Viário, sentido Alto da Boa Vista e Vila Esmeralda. - Inquérito Civil SIMP n° 004232-009/2018.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública
em face de Giocondo Vaccari Carmona e Município de Tangará da Serra, objetivando o reconhecimento da nulidade do Decreto municipal n. 007/GP/2007, que aprovou o desmembramento da área, bem como a regularização e responsabilização pelo parcelamento de imóvel (loteamento supostamente irregular) no local denominado “Fazenda Vale do Cristalino”, registrado sob a matrícula nº 1.744, com uma área total de 75,4800ha, localizado na margem esquerda do Anel Viário, sentido Alto da Boa Vista e Vila Esmeralda, Tangará da Serra/MT, por entender que se
encontra dentro de área de preservação permanente, e o agravado Giocondo Vaccari Carmona estaria comercializando lotes, sem a devida regularização.

Ao indeferir, em parte, o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou não vislumbrar
presente nesse momento os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada, mormente em razão de não constar nos autos indícios de que o requerido esteja procedendo com vendas de novas áreas
.

Ressaltou, ainda, que,
conforme Relatório de Inspeção (id. 106149624 – pág 42), na data de 14/11/2022 e dia 16/11/2022 servidores do município estiveram no local designado pelo Ministério Público, onde fora efetuado o alegado parcelamento irregular do solo. Constatou-se no local onde as chácaras foram fracionadas, no momento da vistoria não foi encontrado nenhum sinal de intervenção ou dano ambiental na área de APP.

Frisou, por fim que,
não há indícios de danos recentes, nem que a área tenha tido alteração relativamente a novas vendas. Resta assim ausente o requisito do perigo da demora, eis que o requerido não deu indícios de que prossegue com intenção de cometer novas irregularidades na área.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão de liminar, a parte Autora deve
demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, a concessão de tutela antecipada é medida excepcional, que só se admite em hipótese de grave urgência, em que a demora da citação do réu pode ser prejudicial ao Autor, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e desde que não evidenciada a irreversibilidade dos seus efeitos.

Nesse aspecto, é de suma importância para o deferimento desta medida de urgência, dado sua eficácia, a averiguação conclusiva da presença dos requisitos autorizadores, não se admitindo qualquer flexibilização em relação a estes.

No presente caso, não se olvida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional à um meio ambiente sadio, contudo, os documentos que instruem a inicial não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravante, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser desprovido.

Explico.

A pretensão da Ação Civil Pública de origem
que objetiva
o reconhecimento da nulidade do
Decreto Municipal 007/GP/2007, que aprovou o desmembramento da área rural denominada “Fazenda Vale do Cristalino”, de propriedade do Agravado Giocondo Vaccari Carmona, por vício insanável no fracionamento,
vem embasada pelo Relatório Técnico
nº
378/2019
do CAO
P
, datado de
17/4/2019
(ID n.
160779655
- Pág.
62/69
)
,
o qual destaca que, pelas características de infraestrutura, do tamanho do solo fracionado, bem como de outros critérios, a
gleba deve ser considerada como loteamento, uma vez que para acesso aos lotes criados, houve a abertura de novas vias, nos termos da Lei n. 6.766/79.

O referido Relatório destaca ainda que,
o projeto de loteamento apresentado não levou em consideração a Legislação Municipal de parcelamento do solo, ignorando a importância do planejamento urbano como instrumento imprescindível à construção de cidades adequadas e que ofereçam qualidade de vida aos seus moradores

Por fim, ao responder o questionamento acerca da existência de irregularidades no local e quais medidas o CAOP recomendaria para a regularização do loteamento, frisou-se que:

A gleba deverá ser parcelada através da modalidade Loteamento. Deverá ser realizado novo projeto que contemple as diretrizes da Legislação pertinente já citada. O projeto apresentado deverá excluir do cálculo as áreas não parceláveis, como Áreas de Preservação Permanente. A área mínima de APP deverá estar compatível com o que se pede na legislação municipal. O novo projeto deverá ser encaminhado a este departamento para nova análise, uma vez que é impossível dar parecer técnico a respeito da pertinência do projeto atual à modalidade loteamento, visto que o mesmo não foi planejado com esse propósito.

Ocorre que, conforme
certificado pelo Técnico Administrativo da Promotoria de Justiça de Tangará da Serra-MT, em
7-11-2022
, apesar de no local existirem algumas empresas comerciais instaladas,
não está ocorrendo a comercialização de lotes
, e não foi constatado nenhum indício de irregularidade no local.
(ID 160779661 – Pág. 22)

Por sua vez, o
Relatório de Inspeção n° 214/SEMMEA/2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra-MT (ID 160779661 - Pág. 36, descreveu que:

Na data de 14/11/2022 e dia 16/11/2022 estivemos no local designado pelo Ministério Público, onde fora efetuado parcelamento irregular do solo. No local onde as chácaras foram fracionadas,
no momento da vistoria não foi encontrado nenhum sinal de intervenção ou dano ambiental na área de APP
.

No interior da fazenda, onde havia uma área de pastagem, foi verificado que houve uma limpeza para transformar em agricultura, onde era pasto virou plantio de soja. Foi verificado que haviam algumas leiras de galhos e troncos amontoados pela área. Assim, entramos em contato com a SEMA encaminhamos as fotos para verificação de possível ilegalidade na limpeza desta área.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante,
conquanto relevante a tutela ao meio ambiente, inegável que a questão controvertida está a carecer de melhor elucidação e desafia dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto não se vislumbra,
a priori
, indícios de ilegalidade por parte dos Agravados para justificar a imposição da medida extrema de embargo judicial das atividades no empreendimento entre as outras medidas restritivas requeridas em sede de antecipação de tutela; especialmente porque, conforme consignado no próprio Relatório Técnico do CAOP, que deu origem ao ajuizamento da Ação Civil Pública, existe possibilidade de eventual regularização do loteamento, o que afasta, a princípio, a probabilidade do direito em favor do Agravante.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - APRESENTAÇÃO - PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA -
QUESTÃO COMPLEXA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA
- IRREVERSIBILIDADE - CARACTERIZADA.

- O pedido de tutela de urgência pressupõe a efetiva demonstração da probabilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação - A par da relevância da tutela ao meio ambiente e atento a realidade emergente deste processado, (i) como o inquérito civil, precedente ao ajuizamento da ação de origem, foi instaurado há mais de uma década; (ii) a exiguidade do prazo conferido para execução das obras pela r. decisão recorrida; (iii) o alto custo dos serviços que devem ser implementados para a adequação do sistema de tratamento sanitário, no âmbito municipal; (iv) o possível comprometimento na prestação de serviços públicos essenciais, no âmbito local; (v) a natureza satisfativa da medida antecipatória, o que a torna irreversível; (vi)
como a questão controvertida carece de melhor elucidação, desafiando ampla dilação probatório e, por fim, (vii) a possível contrariedade ao princípio fundamental consagrado no art. 2º, da CF/88, têm força bastante para evidenciar que as impugnadas obrigações cominatórias retratam onerosidade excessiva à esfera jurídica do agravante, como também de toda coletividade, inviabilizando o deferimento do pedido de tutela de urgência
.

(TJ-MG - AI: 10000220585707002 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022). [Destaquei]

Por outro lado, se mostra possível a pretensão de inscrição da demanda no registro de imóveis, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para
determinar a inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023